Tribunal: STF
Processo: ARE 1279132
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que decidiu pela possibilidade de reajuste dos benefícios previdenciários dos servidores públicos, segundo o mesmo índice do RGPS, antes do advento da Lei nº 11.784/2008. Veja-se trecho pertinente do acórdão recorrido:
    “[...]
    Destarte, desde a edição da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, que, no art. 15, regulamentou o § 8º do art. 40 da Constituição Federal, os aposentados e pensionistas no serviço público não beneficiários da garantia da paridade com os vencimentos dos servidores da ativa, fazem jus ao reajuste de seus benefícios na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    Com a vigência da Medida Provisória nº 431 é que o dispositivo passou a determinar a aplicação dos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social. 
    No entanto, em 13 de agosto de 2004, antes, portanto, da edição da Medida Provisória 431/2008, o Ministério da Previdência Social - no exercício de sua competência de orientação, supervisão e acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados e Municípios - editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, que, em seu artigo 65, estabeleceu: 
    Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 [aposentadorias por invalidez, compulsória, voluntária, especial do professor e pensão por morte, todas dos regimes próprios de previdência social] serão reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. 
    Parágrafo único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS (destaquei). 
    Assim, por conseguinte, desde 13 de agosto de 2004, data da regulamentação promovida pela Orientação Normativa MPS/SPS n. 3, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, na ausência de definição do índice de reajustamento pelo respectivo ente, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social.
    [...].”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 37; 93, IX; 97; 102, § 2º, todos da CF.
      O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que é cabível o reajuste dos benefícios previdenciários dos servidores públicos segundo o mesmo índice do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, antes do advento da Lei nº 11.784/2008. Veja-se a ementa do julgado:
    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União –TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 
    2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.
    3. Desse entendimento não divergiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual deve ser mantida tal decisão.”
    Nessa linha, confiram-se: RE 630.469-AgR, Rel. Min Dias Toffoli; RE 856.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 778.871, Rel. Min. Luiz Fux.
    Quanto à correção monetária dos valores devidos, pontuo que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença”.
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A decisão do Tribunal fixou os parâmetros de juros e correção monetária em consonância com aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator